Tribunal: STF
Processo: AI 582548
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado que
   decidiu pelo abuso do poder recursal. Ausência de imposição de
   multa. Omissão quanto ao tema. Embargos declaratórios acolhidos
   para aplicação da sanção. Acolhem-se embargos de declaração,
   quando seja omissa a decisão embargada.